Tribunal: TJSP
Processo: 1013057-58.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA AUTORA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, CPC. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NO VALOR MÍNIMO SUGERIDO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/SP. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8o-A, CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA AUTORA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, CPC. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NO VALOR MÍNIMO SUGERIDO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/SP. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8o-A, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação. Ação de exigir contas. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Honorários sucumbenciais. Condenação da autora. Fixação da verba honorária com base no valor da causa. Inadmissibilidade, na hipótese. Proveito econômico pretendido pela autora inestimável e valor da causa irrisório. Arbitramento por equidade. Aplicação do art. 85, § 8o, CPC. Fixação da verba honorária no valor mínimo sugerido na tabela de honorários da OAB/SP. Inteligência do art. 85, § 8o-A, CPC.
Recurso parcialmente provido.